Tribunal: TJMT
Processo: 0003949-48.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003949-48.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RAMOS DA CRUZ GOMES - CPF: 387.509.889-72 (EMBARGANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
José Ramos da Cruz Gomes
do acórdão que deu provimento ao recurso do Município de Sinop (Id. 125643195).

Assegura que “
o recurso interposto além de ser caracterizado como erro grosseiro, é intempestivo, ao passo que é omissa a decisão quanto à análise da admissibilidade recursal
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 129975663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES PARA APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL — CONSTATAÇÃO.

ACORDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA
A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA
— SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO —
ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

É possível receber a apelação como agravo de instrumento, quando presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
”

(STJ, REsp 1004729/MS).

Determinado no acordão a prévia liquidação para a apuração de
“
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira
”
, é evidente que não pode se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento.

Recurso provido. (Id. 123586950).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, estão presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal, pelo que possível é receber a apelação do Município de Sinop como agravo de instrumento:

[...]
Quanto à alegada “
inadequação da via eleita
”, é este o
teor do ato judicial impugnado:

[...] Trata-se de impugnação apresentada pelo Município de Sinop, nos termos do art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, insurgindo-se quanto à “referência inicial da tabela geral de vencimentos”, bem como juros e correção monetária.

A parte Exequente manifestou-se, reiterando as exposições fáticas da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto,
passo a

proferir sentença
neste feito.

Do Mérito

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a Ação Ordinária de Cobrança contra o ora Impugnante, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença.

A demanda foi julgada procedente, sendo, em grau recursal, retificada em parte.

O Município de Sinop, portanto, impugnou os cálculos apresentados em Cumprimento de Sentença, sustentando haver excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, insurgindo-se quanto à ‘referência inicial da tabela geral de vencimentos’, bem como juros e correção monetária.

Ocorre que a matéria outrora analisada cinge-se no direito da parte Autora quanto à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária.

Logo, improcedente a pretensão do Impugnante.

‘Ex positis’,
julgo improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação, afastando o excesso de execução alegado, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015
.

Deixo de condenar o impugnante ao pagamento de eventuais custas processuais, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04- CM’, no entanto Condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Certificado o trânsito em julgado, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, homologo os cálculos apresentados e determino o quanto segue:

a) Expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório para pagamento dos valores superiores ao fixado na Lei Municipal nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.

b) Ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao pagamento da obrigação de pequeno valor, referente à eventual importância inferior à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte Exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 07 de dezembro de 2020.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito [...]. (Id.
104635481
– fls. 195/196). [sem negrito no original]

Constata-se que o Juízo de Primeiro Grau criou uma situação processual que não é comum, porque:
i
) julgou improcedente a impugnação;
ii
) extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; e
iii
) fixou honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em afronta ao verbete
nº 519 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
“
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”.

À primeira vista, o pronunciamento do Juiz seria algo semelhante à sentença a que se refere o artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil: “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

Daí decorrente, não há como afastar a existência de indícios de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento, como está posto nas razões do recurso do Município de Sinop: “
considerando a extinção do feito com resolução de mérito, não se pode negar que a referida decisão foi uma sentença, e de acordo com o caput do artigo 1.009 do CPC, o recurso cabível é a apelação
” (Id.
104635481
– fls. 204).

É certo que, o recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), uma vez que não há extinção da execução.

[...] O STJ, recentemente, decidiu que, ‘no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento’ (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1804693/MA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019).

Ocorre que, nada obstante a interposição de apelação, certo é que, não se poderia atribuir a culpa do equívoco ao Município de Sinop, sobretudo ao considerar que “
o jurisdicionado foi induzido a erro pelo magistrado e, portanto, consoante o entendimento desta Corte, não pode ser prejudicado pelo fato de, equivocadamente, ter interposto recurso de apelação contra decisão passível de impugnação por agravo de instrumento. Cito, a propósito, a seguinte decisão monocrática proferida em caso análogo: AREsp n. 221.761/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7.5.2015
” (Excerto do voto do relator: STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 228816/RN, Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2016).

Assim, presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal, penso ser possível receber a apelação do Município de Sinop como agravo de instrumento.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
APLICAÇÃO
. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO (CC/1916, ART. 178, § 9º, V, b). OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
.

2. Na hipótese, a decisão de 1º grau recorrida criara peculiar situação, pois, a um só tempo, reconhecera a prescrição da pretensão dos embargantes, quanto ao reconhecimento de simulação, e determinara o prosseguimento dos embargos dos executados, quanto a outra matéria de defesa.

3. Por isso,
os ora recorridos, declinando expressamente, de logo, sua dúvida quanto à denominação do recurso que manejavam, impugnaram tal
decisum
por apelação, no prazo de agravo, satisfazendo, na medida do razoável, outros requisitos formais a este inerentes, inclusive invocando autorizada doutrina, quanto ao ponto duvidoso
.

4. Nesse contexto, o eg. Tribunal de Justiça, com acerto e refinada técnica, aplicou o princípio da fungibilidade recursal, assentando que, diante da singularidade do conteúdo e da época da decisão recorrida, bem como das diferentes correntes doutrinárias, destacadas no voto vencedor, tinha-se dúvida fundada, objetiva, sobre qual recurso a interpor, afastando a ocorrência de erro grosseiro. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 1004729/MS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Desse modo, voto no sentido de aplicar a
fungibilidade recursal para receber como agravo de instrumento a apelação interposta pelo Município de Sinop. [...]. (Id. 123586952 – fls. 1/7).

Além disso, no ano de 2021, nos termos da Portaria-Conjunta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 492, de 13 de maio de 2021, cumulada com a Portaria nº 428, de 13 de julho e 2020, os prazos processuais dos processos físicos e híbridos voltaram a tramitar quatorze (14) dias após a retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário ocorrida em 20 de maio de 2021.

De qualquer forma, não se prestam os embargos de declaração para analisar a tempestividade de recurso anteriormente interposto, porquanto, na hipótese, caberia ao embargante alegar esta questão nas contrarrazões; todavia, não o fez, a evidenciar a preclusão temporal.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022